Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-03.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-03.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIUZI PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.785.339/0001-64 (EMBARGANTE), LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO - CPF: 970.600.031-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA NOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por KATIUZI PAPELARIA LTDA – ME e LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO, assistidas pela Defensoria Pública, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível. Alegam erro material na fundamentação quanto à afirmação de que a jurisprudência seria uníssona e consolidada na rejeição de embargos à execução baseados em negativa geral por curador especial, pleiteando, também, o prequestionamento dos artigos 341, parágrafo único, e 917, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão ao afirmar que a jurisprudência seria uníssona e consolidada sobre o tema; (ii) determinar se a correção desse erro implica modificação do julgado ou apenas sua integração sem alteração do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no CPC.

4.

A decisão embargada encontra-se bem fundamentada nos dispositivos legais pertinentes — especialmente os artigos 341, parágrafo único, e 917 do CPC, além do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 — ao reconhecer que os embargos à execução, por sua natureza autônoma, exigem fundamentação específica.

5.

O artigo 341, parágrafo único, do CPC, que isenta o curador especial da impugnação especificada, aplica-se apenas à contestação no processo de conhecimento, não abrangendo os embargos à execução.

6.

Embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral não constituem meio idôneo para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo, conforme exige o artigo 917 do CPC.

7.

A referência à existência de entendimento jurisprudencial “uníssono” e “consolidado” configura erro material, uma vez que, embora existam precedentes em igual sentido, não há uniformidade plena ou súmula vinculante sobre o tema.

8.

O erro material reconhecido justifica o acolhimento parcial dos embargos para correção da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não supre os requisitos legais exigidos para a petição inicial, exigindo-se fundamentação jurídica idônea.

2.

A prerrogativa de impugnação genérica conferida ao curador especial pelo artigo 341, parágrafo único, do CPC restringe-se à contestação em processo de conhecimento, não se aplicando aos embargos à execução.

3.

A decisão judicial que rejeita embargos à execução com base na ausência de fundamentação específica encontra amparo direto nos dispositivos legais aplicáveis, independentemente de uniformidade jurisprudencial sobre o tema.

4.

A correção de erro material relativo à caracterização da jurisprudência como uníssona ou consolidada é admissível por embargos de declaração, quando não implica alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, parágrafo único; 917, VI; 72; Lei 6.830/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, ApCiv n. 1000359-49.2025.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJe 17.05.2025.

·

TJMT, ApCiv n. 1002112-75.2024.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025, DJe 18.02.2025.

·

TJMT, ApCiv n. 1002111-90.2024.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025, DJe 31.01.2025.

·

TJMT, ApCiv n. 0001980-44.2015.8.11.0108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2021, DJe 24.09.2021.

·

TJSP, ApCiv n. 1001569-37.2017.8.26.0062, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2018, DJe 21.03.2018.

·

TJSP, ApCiv n. 1020840-33.2018.8.26.0309, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2012, DJe 10.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
KATIUZI PAPELARIA LTDA – ME e LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO, assistidas pela Defensoria Pública
, em face do acordão que a unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora embargante.

A Embargante aduz, em suas razões, que a decisão
incorreu em erro material, tendo em vista que na fundamentação do voto ficou disposto que a Jurisprudência é uníssona em reconhecer que não se admite embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral, sendo necessário indicar ao menos um fundamento apto a infirmar a exigibilidade do crédito exequendo.

Afirma ainda, erro material ao citar Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seu entendimento consolidado é que os embargos à execução não podem ser genéricos, uma vez que representam meio processual autônomo destinado a discutir a exigibilidade da dívida, não podendo se limitar a uma negativa vazia:

Assim requer o prequestionamento acerca da correta interpretação dos artigos 341, parágrafo único e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, que de modo algum autoriza a interpretação de que o disposto no art. 341 não se aplica no processo de execução.

Por fim requer o acolhimento dos embargos de Embargos de Declaração para retificar a decisão esclarecendo para sanar o erro material por premissa equivocada e reformar ao acordão atacado para manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, tra
ta-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
KATIUZI PAPELARIA LTDA – ME e LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO
, para sanar erro material contido na fundamentação do acordão que negou, por decisão unânime, negou
provimento ao recurso interposto pelo Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico.

Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Da análise detida dos argumentos esposados pela Embargante, reconheço o erro material contido no decisum.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de o curador especial apresentar impugnação genérica aos embargos à execução, mediante negativa geral e o entendimento dos Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça.

É sabido que o curador especial não está sujeito ao ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art.341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I- não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II- a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III- estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”
[sem destaque no original].

Todavia, os embargos do devedor possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, de forma incidental ao processo de execução, razão pela qual não se confundem com a peça contestatória. De fato, a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, tem a finalidade de assegurar o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo em se tratando de réu revel.

Logo, a petição inicial dos embargos à execução, ainda que proposta por curador especial, deve conter ao menos uma das alegações previstas no artigo 917 do CPC, não se admitindo sua propositura por simples “negativa geral”.

Ademais, é certo que a certidão de dívida ativa que embasa a execução goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo eficácia de prova pré-constituída, nos termos do artigo 2º da Lei n. 6.830/80, não sendo suficientes alegações genéricas para elidir referida presunção.

In caso concreto o acórdão foi claro em fundamentar, a impossibilidade que opor embargos à execução
baseados exclusivamente em negativa geral.

[...]

O artigo 341, § único do CPC, dispõe expressamente que o curador especial não se submete ao ônus da impugnação especificada. No entanto, tal prerrogativa se aplica exclusivamente à contestação em sede de defesa no processo de conhecimento e não aos embargos à execução. A distinção decorre da natureza jurídica dos embargos à execução, que consistem em ação autônoma, e não simples meio de defesa. Tal entendimento é extraído do artigo 917, do CPC, que exige que os embargos sejam fundamentados em matérias específicas capazes de desconstituir o título executivo.[...]

Contudo, há erro material relevante no tocante à inclusão expressa ao constar que
: 1) A jurisprudência pátria
é uníssona
em reconhecer que não se admite embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral [...]; 2) [...] a jurisprudência
consolidada
deste Tribunal[...]; e 3)

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
consolidada
no sentido de que embargos à execução não podem ser genéricos[...], o que configura vicio a ser corrigido.

A jurisprudência tem assentado que, estando o vício circunscrito às afirmações de entendimento “uníssono ou consolidado” das jurisprudências citada e, no entanto, havendo clara definição dos dispositivos legais, na fundamentação, é cabível o aclaratório para integração.

Portanto o erro material nas afirmações acima elencadas, que os entendimentos jurisprudenciais são uníssonos e estão consolidados, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que se configure modificação do julgado.

Assim, acolho os embargos, com efeitos integrativos, para constar as jurisprudências de diversos Tribunais de Justiça que reafirmam a impossibilidade de oposição de

embargos à execução por negativa geral, uma vez que representam meio processual autônomo destinado a discutir a exigibilidade da dívida, e não de mera contestação, exigindo fundamentação específica apta a desconstituir a exigibilidade do crédito, não podendo se limitar a uma negativa vazia:

“[...]
Tese de julgamento: “1. Não se admite a propositura de embargos à execução fiscal por curador especial com base em negativa geral, por ausência de fundamentação jurídica idônea.” (N.U 1000359-49.2025.8.11.0009, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

[...] IV - A apresentação de embargos à execução fiscal baseados exclusivamente em negativa geral configura ausência de fundamentação idônea e não atende aos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação, sendo cabível sua rejeição liminar. [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002112-75.2024.8.11.0009, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025, publicado no DJe em 18.2.2025).

[...] Tese de julgamento: “1. A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC/2015. 2. Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou nulidades específicas no processo executivo.” [...]. (TJMT, apelação cível n. 1002111-90.2024.8.11.0009, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2025, publicado no DJe em 31.1.2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – ALEGADO O NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELEVANTE PARA DESLINDE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVAGERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação processual não veda o desapensamento dos autos de embargos à execução dos autos principais, cabendo ao embargante o ônus de transladar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do parágrafo único do artigo 736 do CPC. No caso, não constam no bojo da apelação os documentos essenciais para a verificação da alegada nulidade da citação ficta, o que enseja o não conhecimento do recurso. A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução. Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas. Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução. (TJ-MT 00019804420158110108 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS, NO VALOR DE R$ 130,79 (cento e trinta reais e setenta e nove centavos) CADA UMA – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. Argumentos inconvincentes – Executada citada por edital – Embargos à execução, subscritos por Curadora Especial, por "negativa geral" – Conquanto possível a impugnação não especificada, cuidando-se de parte defendida por Curador Especial, correto o indeferimento liminar dos embargos, porque ausente causa de pedir – A não imposição do ônus da impugnação especificada não exclui a necessidade de o curador especial cumprir o preenchimento dos requisitos da petição inicial (CPC, art. 319)– Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10015693720178260062 SP 1001569- 37.2017.8.26.0062, Relator: SERGIO GOMES, Data de Julgamento: 20/03/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. OPOSIÇÃO POR "NEGATIVA GERAL”. INADMISSIBILIDADE.

Conquanto o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, disponha que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao Curador Especial, inadmissível a oposição de embargos sob o argumento de "negativa geral". Embargos não se confundem com a contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. Diante da sua natureza jurídica, não admitem propositura por "negativa geral", de modo que sua petição inicial deve conter alguma das alegações elencadas no artigo 917, do Código de Processo Civil. Regra legal descumprida pelo Curador Especial. Oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. Rejeição liminar bem aplicada. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 1020840-33.2018.8.26.0309, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019).

Forte nessas razões,
ACOLHO
PARCIALMENTE
, os presentes Embargos de Declaração, opostos para sanar, somente a os erros materiais existentes, quanto ao entendimento uníssono/consolidado das jurisprudências quanto a não possibilidade de oposição de embargos à execução mediante negativa geral pelo curador especial mantendo inalterado que negou provimento ao recurso interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025